Tribunal: STF
Processo: ADI 6292
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Procurador de Entidades Públicas. Criação após a Constituição de 1988. 3. Exclusividade da representação do Estado pela Procuradoria do Estado. 4. Princípio da unicidade da representação judicial. 5. Estrutura paralela à Procuradoria do Estado. Inconstitucionalidade. Precedentes. 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. 7. Princípio da segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão.